Tribunal: TJMT
Processo: 1028672-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028672-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADELINO FRACASSO - CPF: 373.831.408-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. COMPENSAÇÃO RESTRITA A CONTRATO COM DEPÓSITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a compensação ao valor de R$ 4.708,93, relativo ao contrato no 352.591.222, atualizado pela SELIC. A parte agravante alegou omissão na dedução de valores oriundos de outros contratos bancários e sustentou excesso de execução no montante de R$ 49.409,35.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução diante da alegação de valores não compensados e se é possível a dedução de valores relativos ao contrato no 335.479.483, tido como válido na sentença.

III. Razões de decidir

A compensação foi corretamente limitada ao valor de R$ 4.708,93, referente ao contrato no 352.591.222, conforme reconhecido pela parte exequente e previsto no título executivo. Não se verifica enriquecimento sem causa, pois a restituição decorre de cobrança indevida de contrato já quitado e não de duplicidade de valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há excesso de execução quando a compensação é limitada aos valores reconhecidos judicialmente e constantes do título executivo. O contrato firmado para quitação de obrigação anterior não configura crédito compensável, caso os valores dessa obrigação tenham sido indevidamente cobrados após a quitação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 1.022, II, e 525, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Adelino Fracasso em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de cumprimento de sentença que lhe move Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar a compensação do valor de R$ 4.708,93 referente ao contrato no 352.591.222, devidamente corrigido pela SELIC.

Inconformado, sustenta a agravante, em suma, que embora o juízo de origem tenha reconhecido a possibilidade de compensação em valor equivalente a R$ 4.708,93, essa quantia não reflete a totalidade dos valores que foram efetivamente depositados em favor da parte exequente, ora agravado.

Sustenta que houve flagrante excesso de execução no valor de R$ 49.409,35, em razão da omissão de abatimento integral dos valores que afirma terem sido pagos ou compensáveis, especialmente no contexto das operações bancárias celebradas entre as partes.

Defenda que o não reconhecimento da compensação integral implica em violação ao princípio da colocação ao enriquecimento sem causa, uma vez que, o agravado receberia duplamente: os valores efetivamente contratados em empréstimos bancários e (ii) os valores restituídos judicialmente, sem a dedução de dívida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que o cumprimento da decisão agravada antes do julgamento definitivo poderia ensejar dano irreparável, ante os efeitos patrimoniais imediatos da execução em andamento.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 310091358).

Comunicação entre instâncias (id. 310451885).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 311877864), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adelino Fracasso
move
ação de cumprimento de sentença
, em face de Banco Bradesco S.A.

O douto magistrado a quo
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar a compensação do valor de R$ 4.708,93 referente ao contrato no 352.591.222, devidamente corrigido pela SELIC.

Inconformado, sustenta a agravante, em suma, que embora o juízo de origem tenha reconhecido a possibilidade de compensação em valor equivalente a R$ 4.708,93, essa quantia não reflete a totalidade dos valores que foram efetivamente depositados em favor da parte exequente, ora agravado.

Sustenta que houve flagrante excesso de execução no valor de R$ 49.409,35, em razão da omissão de abatimento integral dos valores que afirma terem sido pagos ou compensáveis, especialmente no contexto das operações bancárias celebradas entre as partes.

Defenda que o não reconhecimento da compensação integral implica em violação ao princípio da colocação ao enriquecimento sem causa, uma vez que, o agravado receberia duplamente: os valores efetivamente contratados em empréstimos bancários e (ii) os valores restituídos judicialmente, sem a dedução de dívida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que o cumprimento da decisão agravada antes do julgamento definitivo poderia ensejar dano irreparável, ante os efeitos patrimoniais imediatos da execução em andamento.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A insurgência do agravante reside na alegação de suposto enriquecimento sem causa, sob o fundamento de que os valores recebidos pelo agravado não foram devidamente abatidos na fase de execução, razão pela qual sustenta a existência de excesso de execução no montante de R$ 49.409,35.

Contudo, as razões expostas no recurso não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos principais. Com efeito, observe-se que o contrato de contrato consignado de n.o 335.479.483 foi expressamente reservado como válido pela importância de mérito, simplesmente porque fora observado com a finalidade de quitar relevante o contrato anterior, de n.o 306.021.753, cujas parcelas continuaram, indevidamente, a ser descontadas do benefício previdenciário do exequente, ora agravado.

Tal circunstância revela que não se trata de duplicidade de cobrança pelo agravado, mas sim de descontos contratados após quitação antecipada da dívida, fato que ensejou a informativo do banco à restituição dos valores indevidamente cobrados entre novembro de 2017 e julho de 2022, conforme delimitado no título judicial.

Além disso, quanto ao contrato n.o 352.591.222, há reconhecimento pela própria parte Exequente da existência de valor passível de compensação, tendo sido aceito o montante de R$ 4.708,93, atualizado pela SELIC, valor é devidamente considerado pela decisão agravada.

Desse modo, verifica-se que o juízo singular agiu com correção ao limitado a compensação exclusivamente ao contrato para o qual houve reconhecimento do depósito efetivado em favor do agravado, eliminando qualquer abatimento em relação ao contrato mantido como válido na sentença, que sequer integrou a base de cálculo.

Ressalte-se que eventual compensação de valores originados do contrato n.o 335.479.483 importaria em indevida subtração do valor a ser restituída, cuja cobrança decorreu de descontos realizados sobre obrigações já quitadas, configurando, em verdade, dano ao patrimônio da parte Exequente, e não enriquecimento indevido.

Impende observar que o enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, pressupõe o acréscimo patrimonial indevido de uma parte com prejuízo correspondente da outra, sem causa jurídica que o justifique. No caso dos autos, a causa jurídica encontra-se alicerçada no título judicial transitado em julgado, cuja execução inspecionada rigorosamente os contornos da coisa julgada material.

Reitere-se, ainda, que o Código de Processo Civil impõe limites à cognição na fase de cumprimento de sentença, não se admitindo rediscussão do mérito da decisão exequenda. Assim, eventual alegação de que valores deveriam ter sido deduzidos por força de novos contratos ou compensações não reconhecidas na sentença deve ser veiculada por meio da própria ação, jamais em sede de impugnação à execução fundada em título judicial definitivo.

Por fim, a pretensão recursal revela-se, em última análise, inconformismo com os limites da obrigação imposta, cuja revisão é incabível nesta fase processual.

Nesse passo, andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“Assiste razão ao Embargante. Verifica-se dos autos que, em 28 de maio de 2025, o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, sob o argumento de que a parte Exequente deixou de considerar valores que já teriam sido recebidos, especialmente em relação a contratos bancários mantidos entre as partes. O impugnante alegou que, com a devida compensação, o valor efetivamente devido seria de R$ 42.263,08, o que representaria um excesso de execução de R$ 49.409,35. A parte Exequente, por sua vez, manifestou-se sobre a impugnação (petições de 28 e 29 de maio de 2025), rebatendo os cálculos apresentados pelo Executado. Reconheceu parcialmente a compensação, apenas em relação ao contrato no 352.591.222, defendendo que o valor efetivamente compensável, com correção pela SELIC, corresponderia a R$ 4.708,93. Ao final, pugnou pela parcial procedência da impugnação, tão somente para efeito da compensação mencionada. Apesar de tais manifestações estarem devidamente juntadas aos autos e pendentes de análise, sobreveio a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação teria sido adimplida. Tal situação caracteriza vício de omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez que a impugnação não foi analisada, em que pese tenha sido apresentada dentro do prazo legal e com garantia do juízo. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos, para revogar a sentença de extinção e prosseguir no exame do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.– Da impugnação ao Cumprimento de Sentença No mérito, o Executado alegou excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela parte Exequente não observaram compensações de valores que já teriam sido creditados em favor do Exequente ao longo da relação contratual. Alegou que o valor efetivamente devido seria de R$ 42.263,08, apontando excesso de R$ 49.409,35. Por sua vez, a parte Exequente reconheceu parcialmente a compensação, afirmando que o único valor passível de compensação seria aquele relacionado ao contrato 352.591.222, no montante atualizado de R$ 4.708,93, sendo improcedente qualquer outro abatimento, sobretudo quanto ao contrato 335.479.483, o qual, segundo sustenta, foi expressamente mantido como válido na sentença sem integração à base de condenação. Compulsando a sentença de mérito (id. 172448913), constata-se a condenação do Executado à restituição dos valores descontados indevidamente no período de novembro de 2017 a julho de 2022, relativos ao contrato 306.021.753, com atualização pela SELIC; O reconhecimento da inexistência do contrato de seguro de vida, determinando a restituição integral dos valores descontados entre setembro de 2018 e agosto de 2022; A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com atualização pela SELIC a partir da citação; a improcedência do pedido de declaração de inexistência e restituição de valores relativos ao contrato 352.591.222, reconhecendo a existência de depósito bancário na conta do autor em setembro de 2018; E, por fim, a validade do contrato no 335.479.483, considerando que foi celebrado para quitação do contrato anterior, sem condenação à restituição ou menção à necessidade de compensação. Portanto, embora a sentença não tenha determinado expressamente a compensação, é lógica a exclusão do valor recebido pelo Exequente a título do contrato 352.591.222 da base de cálculo da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa. Por outro lado, no que tange ao contrato n.o 335.479.483, firmado no valor de R$ 27.544,76, não se constata possibilidade de compensação nos presentes autos. Conforme expresso na sentença: “Evidentemente, mantém-se o segundo contrato, de número 335.479.483, porque eventual reconhecimento de sua inexistência, aliado à restituição das parcelas referentes ao primeiro, de número 306.021.753, ensejaria enriquecimento ilícito.” Do trecho citado depreende-se que o valor do contrato n.o 335.479.483 não foi disponibilizado diretamente ao Requerente, tendo sido utilizado exclusivamente para a quitação antecipada do contrato anterior (n.o 306.021.753). Contudo, mesmo após essa quitação, as parcelas referentes ao contrato anterior continuaram a ser indevidamente descontadas diretamente do benefício previdenciário do Requerente, o que ensejou a condenação à devolução dessas quantias, nos seguintes termos: “impõe-se o dever de restituir as prestações descontadas do benefício previdenciário do Requerente, no período entre novembro de 2017 e julho de 2022.” Trata-se, portanto, de pagamento em duplicidade da mesma obrigação, sendo o valor a ser restituído decorrente da manutenção indevida da cobrança do contrato já quitado. Assim, o valor do contrato n.o 335.479.483 não configura crédito do Executado apto à compensação, mas sim instrumento da quitação antecipada de obrigação anterior, de modo que sua utilização como compensação resultaria em indevida subtração do montante efetivamente cobrado em duplicidade da parte Exequente. Sendo assim, é parcialmente procedente a impugnação, para o fim exclusivo de reconhecer a compensação do valor de R$ 4.708,93, correspondente ao contrato no 352.591.222, conforme indicado pela própria Exequente, com correção pela SELIC até a data da apuração. Decido. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para revogar a sentença de extinção do cumprimento de sentença. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar a compensação do valor de R$ 4.708,93 referente ao contrato no 352.591.222, devidamente corrigido pela SELIC. INTIME-SE a Parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nova planilha de cálculo atualizada, com observância da compensação determinada. CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento do que corresponder à metade custas processuais e dos honorários advocatícios da ilustre Procuradora do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do proveito econômico auferido. Por outro lado, em razão da sucumbência recíproca, CONDENO o Requerente ao pagamento da metade das custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre a diferença entre o valor total exigido na inicial e o proveito econômico efetivamente auferido. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de cinco anos.”
(id.309324390).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025